Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702196-36.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO BESERRA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado por servidor público em desfavor do Distrito Federal, em razão da demora na análise e concessão de aposentadoria voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se subsiste demora injustificada na concessão da aposentadoria apta a caracterizar responsabilidade civil do Estado; e (ii) se é cabível indenização por danos materiais e morais ao servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública tem o dever de decidir processos administrativos em prazo razoável, conforme o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 4. O atraso superior a um ano na análise do pedido de aposentadoria do servidor, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço público e viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que o atraso injustificado da Administração na concessão da aposentadoria enseja indenização por danos materiais, correspondente aos proventos devidos desde 60 dias após o requerimento até a data de publicação da portaria, à luz do artigo 49 da Lei no 9.784/1999. 6. A indenização por danos morais não é cabível, pois não violação aos direitos da personalidade, diante da concessão do benefício e a frustração da expectativa do servidor de ter seu processo resolvido em prazo razoável, já é considerada no cálculo dos danos materiais, evitando-se bis in idem. 7. O ente distrital deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à remuneração bruta do apelante, abatidos os descontos compulsórios, por repercutir nos proventos que receberia, devidamente corrigidos desde a data que cada provento deveria ter sido pago, pelo IPCA-E, e acrescidos de juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na concessão de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor por danos materiais, correspondentes aos proventos devidos desde 60 dias após a entrada do requerimento até a data de publicação da portaria de aposentadoria." O recorrente alega afronta aos artigos 49 da Lei 9.784/1999, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos materiais in casu, ao argumento de que não demonstrada a ocorrência concomitante de conduta lesiva, dano e nexo causal. Afirma que a manutenção do acordão vergastado permite o enriquecimento sem causa da parte recorrida, porquanto configura duplicidade compensatória indevida. Acrescenta não ter violado o prazo legal para decisão acerca da concessão de aposentadoria do recorrido, vez que este apenas se inicia depois de encerrada a instrução. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 49 da Lei 9.784/1999, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009. 2. No presente caso, fica evidente que eventual reforma do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede de especial em virtude do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.188.076, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 20/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002